Tribunal: TJDFT
Processo: 0006469-83.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESTIMO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar erro material em acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado. 1.1. Nesta sede, alegando que o acórdão teria incorrido em erro material, por deixar de aplicar o entendimento fixado no RE n. 661.072/DF (Tema 546), os embargantes apenas reiteram a pretensão para que seja mantida a infração imputada ao embargado, decorrente do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, por realizar transporte coletivo de passageiros, ainda que realizada em veículo de passeio.
2. Todavia, em que pese a alegação dos embargantes, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que, embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, restou definido que o veículo do autor não teria os atributos e características necessárias para fraudar o sistema de transporte público, o que afasta a aplicação da penalidade prevista naquele dispositivo legal. 2.1. Destarte, o acórdão embargado já se manifestou quanto ao tema, registrando não haver divergência entre o julgado proferido por esta 2a Turma e o decidido no RE 661.702/DF, de modo que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
3. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.